Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À PEÇA RECONVENCIONAL. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRONUNCIAMENTO VOLTADO A ORDENAR LOGICAMENTE A FASE POSTULATÓRIA DA DEMANDA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da peça em que apresentada reconvenção, isso porque nenhum conteúdo decisório teria dito comando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível agravo de instrumento contra comando do juízo de primeira instância ordenando a emenda da peça reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial com que não se conforma a recorrente e por ela impugnado via agravo de instrumento não tem conteúdo decisório, porquanto apenas concedeu-lhe oportunidade para emendar a peça em que deduziu pedido reconvencional.
4. Não tendo a decisão agravada resolvido questão alguma suscitada no curso do processo, mas somente ordenado o feito de modo a assegurar que tenha desenvolvimento lógico pela regularização da fase postulatória, é manifesto tratar-se de despacho de mero expediente. A natureza jurídica de despacho é evidente pela ausência de conteúdo resolutório na determinação que visa exclusivamente a dar andamento ao processo.
5. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que encerram mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Inadmissível, portanto, a interposição de recurso contra tais pronunciamentos do juízo.
5.1 Caso concreto em que os alimentos postulados em favor de filha menor não foram indeferidos pelo julgador de primeira instância. Houve simples determinação para que a pretensão alimentar fosse deduzida em ação própria e com observância do procedimento especial que a caracteriza, especialmente porque geraria tumulto processual qualquer discussão relativa a alimentos a serem pagos à filha menor dada a extrema litigiosidade envolvendo a controvertida partilha do patrimônio do casal em ação de divórcio.
5.2 Em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da peça de reconvenção porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.001; art. 1.015, incs. I a XIII e p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728638-27.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 14/5/2024.